Tribunal: STF
Processo: ADI 1199
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-04-05
Data de publicação: 2006-04-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR
55/1994 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DEFENSORES PÚBLICOS. ADMISSÃO
SEM CONCURSO PÚBLICO. REGRA DE TRANSIÇÃO.
Ampliação indevida da
exceção prevista no art. 22 do ADCT da Constituição federal.
Precedentes.
Ação direta julgada procedente.